Tribunal: STF
Processo: AI 650368
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   TELECOMUNICAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPLEXIDADE DA
   MATÉRIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. ASSINATURA BÁSICA
   MENSAL E PULSOS ALÉM DA FRANQUIA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
   Imposição de multa de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação
   do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII,
   do Código de Processo Civil.